Tribunal: TJES
Processo: 5007380-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007380-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.
AGRAVADO: VALERIA MENEGHINI e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007380-58.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVADO: VALERIA MENEGHINI, LORENA MENEGHINI RANDOW

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
Advogados do(a) AGRAVADO: JULIANA BARROS OLIVEIRA OTTO - ES22691-A, BEATRIZ BARROS OLIVEIRA - ES21198-A
Advogados do(a) AGRAVADO: JULIANA BARROS OLIVEIRA OTTO - ES22691-A, BEATRIZ BARROS OLIVEIRA - ES21198-A

RELATÓRIO

HDI SEGUROS S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1971314) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
VALÉRIA MENEGHINI e LORENA MENEGHINI RANDOW
em face de
HDI SEGUROS S.A. e CENTRO AUTOMOTIVO SERVICE CAR LTDA.
,

cujo
decisum
deferiu
“em parte a tutela de urgência para determinar às requeridas que, no prazo de dez dias, cumpram as seguintes obrigações de fazer, sob pena de fixação de astreintes, nos termos da fundamentação acima, 1) entrega do kit de chaves do veículo (novo e original) para a parte autora, assim como das ferramentas e parafuso do estepe do veículo, 2) promova a reparação da pintura e do sensor de para-brisas, bem como e o conserto do capô e 3) regularize a configuração do volante do automóvel para o seu funcionamento”,
estabelecendo ainda a obrigação de ser disponibilizado automóvel reserva durante o período necessário para o reparo.

Alega a Recorrente, em síntese, que sua obrigação, enquanto Seguradora, se resume a efetuar o pagamento pelos serviços prestados por terceiros em decorrência da cobertura securitária incidente sobre o veículo das Recorridas, não podendo ser responsabilizada pelo cumprimento das determinações constantes do
decisum.

Destaca que “O que ocorreu no presente caso é que a agravadas ficaram insatisfeitas com os reparos realizados pela oficina, contudo, trata-se de reparos que não influenciam na utilização do carro.”

Assevera que “
não é possível determinar a agravante entregar carro reserva às agravadas (conforme consta na fundamentação da decisão guerreada), por tempo indeterminado (caso o conserto não seja realizado em 10 dias), sem ter parâmetros para analisar as reais condições das avarias existente no veículo, já que não é de responsabilidade da seguradora consertar veículos.”

Pleiteia, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, que se confira provimento ao recurso.

Em Decisão (Id. 2087104) restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Regularmente intimadas, as Recorridas ofereceram Contraminuta (Id. 2342401), pugnando pelo integral desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator
VOTO VENCEDOR
VOTO

HDI SEGUROS S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1971314) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
VALÉRIA MENEGHINI e LORENA MENEGHINI RANDOW
em face de
HDI SEGUROS S.A. e CENTRO AUTOMOTIVO SERVICE CAR LTDA.
,

cujo
decisum
deferiu
“em parte a tutela de urgência para determinar às requeridas que, no prazo de dez dias, cumpram as seguintes obrigações de fazer, sob pena de fixação de astreintes, nos termos da fundamentação acima, 1) entrega do kit de chaves do veículo (novo e original) para a parte autora, assim como das ferramentas e parafuso do estepe do veículo, 2) promova a reparação da pintura e do sensor de para-brisas, bem como e o conserto do capô e 3) regularize a configuração do volante do automóvel para o seu funcionamento”,
estabelecendo ainda a obrigação de ser disponibilizado automóvel reserva durante o período necessário para o reparo.

Alega a Recorrente, em síntese, que sua obrigação, enquanto Seguradora, se resume a efetuar o pagamento pelos serviços prestados por terceiros em decorrência da cobertura securitária incidente sobre o veículo das Recorridas, não podendo ser responsabilizada pelo cumprimento das determinações constantes do
decisum.

Destaca que “O que ocorreu no presente caso é que a agravadas ficaram insatisfeitas com os reparos realizados pela oficina, contudo, trata-se de reparos que não influenciam na utilização do carro.”

Assevera que “
não é possível determinar a agravante entregar carro reserva às agravadas (conforme consta na fundamentação da decisão guerreada), por tempo indeterminado (caso o conserto não seja realizado em 10 dias), sem ter parâmetros para analisar as reais condições das avarias existente no veículo, já que não é de responsabilidade da seguradora consertar veículos.”

A propósito da ocasião em que restara indeferido o pedido de efeito

suspensivo e ativo, foram fixadas as seguintes premissas,
in litteris:

"Neste passo, revelam-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, as Recorridas ingressaram com AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER alegando que o seu automóvel sofreu dois sinistros, um no dia 27/11/2020 (furto) e outro no dia 04/12/2020 (colisão com tampa abaixada de guincho), e em razão da cobertura decorrente do Contrato de Seguro firmado com a Recorrente, foram encaminhadas por esta para a realização dos servidos de reparo na oficia CENTRO AUTOMOTIVO SERVICE CAR LTDA., narrando que o veículo permaneceu 08 (oito meses) para reparo e foi entregue mesmo diante da necessidade de múltiplos reparos ainda persistentes e devidamente comunicados, que as demandadas se recusaram a realizar.

Nesse sentido foi deferida parcialmente a antecipação da tutela jurisdicional, impondo às Requeridas, os reparos constatados no automóvel das Recorridas dos itens que já haviam sido objeto de anterior manutenção pela oficina mecânica e que tinham relação com o sinistro, efetivamente, bem como disponibilizando carro reserva durante o prazo de implementação dos reparos, assim restando fundamentada,
in litteris:

Considerando que a parte requerente postula a concessão de tutela de urgência de forma antecipada, cumpre a verificação, sob a égide do juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos trazidos pelo art. 300, caput, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Analisando os autos, as autoras fizeram comunicação de dois sinistros envolvendo o veículo segurado Jeep Renegade Trailhawk, placa PPO-9417. Os sinistros, ocorridos nos dias 27 de novembro de 2020 e 04 de dezembro de 2020, se referem aos seguintes fatos (Id s 8673711 e 8673712):

No dia 27/11/2020, o veículo foi roubado, tendo sido localizado no dia seguinte pela Polícia Militar local, tudo conforme dois registros de ocorrência em anexo. Em razão do ocorrido, o veículo sofreu avarias, sendo necessário, dentre outros: reparo e pintura da lataria em decorrência de arranhões e amassados; troca da chave; troca dos dois pneus dianteiros; conserto do couro dos bancos da frente; conserto do ajuste dos bancos da frente; troca das tampas de plástico no painel (farol) e atrás do volante; troca do vidro dianteiro para-brisa que está rachado; trocado para-choque; recolocação do pneu sobressalente, da caixa de ferramentas e sinalizadores, bem como os estribos laterais (levados pelos assaltantes). O evento foi devidamente informado à seguradora acionada no dia 01/12/2020 e registrado sob o número 010363152407189.

No dia 04/12/2020, o veículo sofreu colisão com um caminhão guincho que trafegava com a rampa abaixada, sem a devida sinalização. O sinistro foi informado à Seguradora no dia 11/12/2020, registrado e sob o número 0103631524244.

Também é incontroverso que houve a autorização da seguradora para a cobertura dos sinistros: reparação do veículo.

A despeito da necessidade de melhor instrução probatória para avaliar eventual falha na prestação do serviço pelas requeridas, depreendo, pela análise das defesas e pretensão autoral, a primeira vista, que: i) não houve a disponibilização do kit de chaves do veículo (novo e original) para a parte autora; ii) é devida a entrega de ferramentas e parafuso de estepe; iii) a pintura e o conserto do capô têm relação com o sinistro e estão cobertos pela seguradora e também da garantia prestada pela segunda demandada; iv) há necessidade de reparação do sensor do para-brisas; v) a configuração do volante, para o seu funcionamento regular, é medida passível de verificação pela parte requerida, dada a reclamação apresentada e a afirmação de que estaria em funcionamento ao tempo da entrega.

Os pedidos de obrigação de fazer sobre os pontos acima encontram plausibilidade jurídica para o deferimento em sede de antecipação dos efeitos da tutela, pois, à luz das próprias postulações das partes, pode-se extrair a cobertura do sinistro e a necessidade/possibilidade de reparação. Além disso, envolvem aspectos relevantes e urgentes para o conserto e o pleno funcionamento do automóvel, inclusive sob o prisma da segurança veicular, como kit de chaves e a fixação de estepe.

De todo modo, é incumbência da parte autora agendar uma data para a disponibilização do veículo para reparo/consertos, no âmbito do deferimento desta medida liminar, sob pena de também restar inviabilizada a prestação de serviço pelas requeridas.

Registro, ainda, que a própria cobertura de carro reserva é devida à parte autora, quando deixar o veículo para conserto determinado nesta decisão, pois há previsão no contrato de seguro pelo prazo de 30 (trinta) dias e, a primeira vista, foram utilizados apenas 15 (quinze) dias. Além disso, cabe à seguradora disponibilizar o veículo em locadora, arcando com todos os custos inerentes à locação do automóvel reserva, sob pena de indevidamente descumprir a presente decisão, salvo combustível e eventual multa cometida pela condutora (parte autora).

Assim, as requeridas devem permitir o agendamento para a disponibilização do veículo; a parte autora promove a entrega do automóvel; na sequência, retira, perante locadora sediada em São Mateus/ES, o automóvel reserva; o veículo deve ser reparado no prazo de 10 (dez) dias; a autora devolve o veículo reserva à locadora, quando finalizado o conserto do seu automóvel e entregue a ela o bem. O atraso em realizar os consertos e entrega do kit de chaves e ferramentas do estepe e sua fixação, resultará, por outro lado, na postergação do direito da autora de permanecer com o veículo reserva, até entrega do bem móvel.

Por outro lado, ainda remanesce a necessidade de melhores esclarecimentos e instrução probatória, para aferir eventual obrigação, bem como possibilidade e extensão, no tocante ao banco de couro do carona, pois há fundada dúvida sobre o tipo de avaria existente e, ainda, a forma de cumprimento desta obrigação.

A respeito do não funcionamento de luz frontal e do teto solar, não há provas seguras de sua relação com o sinistro – o que demanda maior instrução probatória – e, ainda, a própria existência do vício.

Desta feita, não se mostra adequada, sob o prisma da plausibilidade e eficiência na prestação jurisdicional, a concessão do pedido de urgência em relação a reparos de luz frontal, banco de couro e teto solar, sem prejuízo de escorreita análise após instrução probatória.”

Contextualizados os contornos da demanda nos explicitados termos, tem-se por oportuno realçar, de início, que, na esteira da compreensão professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
” (STJ - AgInt na TutPrv no RMS 51.457/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Na hipótese dos autos, de plano, salta aos olhos o extenso lapso temporal em que a Recorridas permaneceram sem o automóvel em razão da realização dos serviços em Oficina Mecânica indicada e custeada pela Recorrente - por 08 (oito) meses -, sendo devolvido com serviços aparentemente mal executados demandando realização de nova manutenção, consoante assentado na Decisão objurgada.

Diante desse cenário,
afigura-se inexorável a obrigação da Seguradora em cumprir com o que determinado na Decisão de primeiro grau
, eis que se encontra na
cadeia de fornecimento do serviço
, no caso, representado formalmente pelo Contrato de Seguro, consoante clara dicção do artigo 3°, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza,
in litteris:

“
Art. 3°

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.

(...)

§ 2°

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Cumpre enaltecer, por outro lado, que o artigo 14, do mesmo Diploma Legal, estabelece a responsabilidade do fornecedor do serviço, independentemente da existência de culpa, pelos defeitos de sua prestação e dos danos decorrentes.

Destrate,
o conserto do automóvel encontra-se visivelmente na cadeia de consumo estabelecida em decorrência do acionamento e do deferimento da cobertura securitária para reparação das avarias no automóvel
, de modo que até que as Recorridas não obtenham o adimplemento desse resultado, a
responsabilidade da Recorrente afigura-se solidária e objetiva
, decorrente da aplicação dos dispositivos retro mencionados.

A propósito, não é outro o entendimento asseverado na Jurisprudência Pátria,
in litteris:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL.
SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA PREFERENCIAL. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA. SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO À OFICINA MECÂNICA. FEITO AINDA NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO PRIMEIRO GRAU. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10013409820178260637 SP 1001340-98.2017.8.26.0637, Relator: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, Data de Julgamento: 27/10/2017, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 06/11/2017)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA MECANICA CREDENCIADA À REDE DA SEGURADORA. FRANQUIA. DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO DESRESPEITOSO NA OFICINA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA
. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. Apelação da autora parcialmente provida; prejudicado o recurso da ré. (Apelação Cível Nº 70069232825, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 15/09/2016). (TJ-RS - AC: 70069232825 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 15/09/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2016)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA - APLICAÇÃO DO CDC - FORNECIMENTO DE SERVIÇO - ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO DO VEÍCULO
- DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONFIGURAÇÃO. - Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeira de fornecimento do serviço serão solidariamente responsabilizados pelos danos causados ao consumidor - A demora no conserto do bem e os transtornos experimentados pelo autor em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo ensejam reparação por danos morais e materiais. (TJ-MG - AC: 10000191625540001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 18/03/2020, Data de Publicação: 17/04/2020)

Por derradeiro,
cumpre enfatizar não representar afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o deferimento do pedido alusivo à disponibilização de veículo reserva para que as Autoras da demanda tenham à disposição um veículo para se locomoverem, considerando a extensa demora que amargam pela resolução definitiva do problema
.

Isto posto, INDEFIRO o efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida, impondo-se à Recorrente formalizar a adoção de todas as medidas, visando o pleno cumprimento da Decisão Judicial objurgada, notadamente, providenciando, no prazo de 10 (dez) dias, a obtenção de equipamentos e suportando todos os custos relacionados à ordem judicial enfocada, traduzida na "
1) entrega do kit de chaves do veículo (novo e original) para a parte autora, assim como das ferramentas e parafuso do estepe do veículo, 2) promova a reparação da pintura e do sensor de para-brisas, bem como e o conserto do capô e 3) regularize a configuração do volante do automóvel para o seu funcionamento”,
inclusive, mediante formalização de eventual diligência e/ou requerimento para aquisição de peças do veículo e kit de chaves (novo e original) a ser obtida perante Empresa Fabricante do veículo, através da respectiva Concessionária, providenciando, no caso de exclusiva necessidade formal, a obtenção de requisição/autorização para tal finalidade, por parte da Recorrida, proprietária do veículo, no sentido de ensejar integral consecução da obrigação de fazer, sob pena de
astreintes
, consoante estabelecido pelo Juízo
a quo
.

Intime-se a Recorrente desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta recursal, no prazo de Lei.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe deste
Decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória - ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a modificar as alinhavadas no
decisum
supra colacionado, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito e, após oportunizado o contraditório, infere-se que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, a Recorrente arguiu a ausência de responsabilidade/solidariedade para os fins de cumprir a ordem judicial emanada em Primeiro Grau de Jurisdição, aduzindo que os serviços executados no veículo das Recorridas restou efetivado por oficina mecânica terceirizada, sendo que, por outro lado, resta patente que a oficina mecânica foi indicada pela própria Seguradora e que os reparos foram executados de forma inadequada, sendo de ressaltar, por derradeiro, que a seguradora encontra-se na cadeia de prestação do serviço alusivo aos reparos do veículo, na medida em que estes somente restaram implementados considerando o acionamento das coberturas securitárias pelas Recorridas.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REPAROS EM VEÍCULO SINISTRADO. OFICINA TERCEIRIZADA INDICADA PELA SEGURADORA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS REPAROS. SEGURADORA QUE SE ENCONTRA NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA POR PARTE DAS RECORRIDAS DA OFICINA QUE PRESTOU O SERVIÇO DEFEITUOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Na hipótese dos autos, as Recorridas ingressaram com AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER alegando que o seu automóvel sofreu dois sinistros, um no dia 27/11/2020 (furto) e outro no dia 04/12/2020 (colisão com tampa abaixada de guincho), e em razão da cobertura decorrente do Contrato de Seguro firmado com a Recorrente, foram encaminhadas por esta para a realização dos servidos de reparo na oficia CENTRO AUTOMOTIVO SERVICE CAR LTDA., narrando que o veículo permaneceu 08 (oito meses) para reparo e foi entregue mesmo diante da necessidade de múltiplos reparos ainda persistentes e devidamente comunicados, que as demandadas se recusaram a realizar.

II.
Afigura-se inexorável a obrigação da Seguradora em cumprir com o que determinado na Decisão de primeiro grau, eis que se encontra na cadeia de fornecimento do serviço, no caso, representado formalmente pelo Contrato de Seguro, consoante clara dicção do artigo 3°, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III.
O artigo 14, do mesmo Diploma Legal, estabelece a responsabilidade do fornecedor do serviço, independentemente da existência de culpa, pelos defeitos de sua prestação e dos danos decorrentes.

IV.
O conserto do automóvel das Recorridas encontra-se na cadeia de consumo estabelecida em decorrência do acionamento e do deferimento da cobertura securitária para reparação das avarias no automóvel em razão de sinistro, de modo que até que as Recorridas não obtenham o adimplemento desse resultado, a responsabilidade da Recorrente afigura-se solidária e objetiva, decorrente da aplicação dos dispositivos retro mencionados. Precedentes

V.
Não representa afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o deferimento do pedido alusivo à disponibilização de veículo reserva para que as Autoras da demanda tenham à disposição um veículo para se locomoverem, considerando a extensa demora que amargam pela resolução definitiva do problema, que já perdurou mais de 08 (oito) meses.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
Acorda a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.